Tribunal: TJMT
Processo: 1017781-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017781-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULA SIEBENEICHLER ROCHA - CPF: 823.675.150-34 (ADVOGADO), SEBALDO KELLER - CPF: 101.830.350-20 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ROGERIO DE BORTOLI KELLER - CPF: 431.417.490-00 (ADVOGADO), TEREZINHA IVONE COLVERO KELLER (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. TEMA 1290 DO STF. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM TRÂNSITO EM JULGADO. INAPLICABILIDADE DA DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão que deu provimento a Agravo de Instrumento, reformando decisão de primeiro grau que havia suspendido o cumprimento de sentença individual sob fundamento de ordem de suspensão nacional determinada no RE no 1.445.162/DF (Tema 1290/STF). O agravante sustentou que a ordem do Supremo Tribunal Federal se estende a todas as ações, inclusive individuais e com trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a suspensão nacional dos processos determinada pelo STF no Tema 1290 abrange ações individuais de repetição de indébito com sentença transitada em julgado, que tratem de correção do saldo devedor de cédulas de crédito rural no mês de março de 1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A determinação de suspensão proferida pelo STF no Tema 1290 restringe-se às demandas pendentes, inclusive liquidações e cumprimentos provisórios de sentença, relacionadas à ACP n. 94.0008514-1, não se estendendo automaticamente a ações individuais com trânsito em julgado.

O cumprimento de sentença nos presentes autos decorre de decisão proferida em ação individual de repetição de indébito, que trata de expurgos inflacionários, transitada em julgado, não estando abrangida pela ordem de sobrestamento do STF.

A inexistência de identidade entre os objetos da presente ação e da ACP referida na decisão do STF afasta a aplicação do Tema 1290 à hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A determinação de suspensão nacional dos processos no Tema 1290 do STF não abrange ações individuais de repetição de indébito com sentença transitada em julgado.

A suspensão se aplica apenas às liquidações e execuções provisórias relacionadas à Ação Civil Pública específica que originou o recurso extraordinário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
de decisão
que
deu provimento ao Agravo de Instrumento no 1017781-64.2025.8.11.0000,
reformando a
decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de suspensão do processo em razão do Tema 1290 do STF.

O agravante
alega
que
o Supremo Tribunal Federal, no RE no 1.445.162-DF (Tema 1290), reconheceu a repercussão geral da matéria relativa ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança.

Aduz que o Ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão nacional de todas as demandas pendentes que tratem da questão, inclusive liquidações e cumprimentos provisórios de sentença, e que referida ordem
atinge indistintamente as ações coletivas e individuais, ainda que já ocorrido o trânsito em julgado da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante sustenta que a
decisão não observou a determinação do STJ no Tema 1290 para suspensão das Ações que versem sobre critérios de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança.

Todavia, co
nstou
expressamente no
decisum

pela impossibilidade de se suspender a lide com base no Tema em referência, por tratar-se de Cumprimento de sentença proferida em Ação de Repetição de Indébito
já
transitada em julgado. Confira-se:

Os autos estão em fase de Cumprimento de Sentença proferida em Ação Revisional (no 0000945-29.1999.8.11.0005
) julgada
parcialmente procedente nos seguintes termos (
id .
50028142 - Pág. 9):

(...)

A decisão de sobrestamento no referido Tema se refere aos pedidos de Liquidação de sentença decorrente da ACP n. 94.0008514-1 da 3a Vara Federal de Brasília/DF (ACP n. 0008465-28.1994.4.01.3400).

Todavia, esta não é a hipótese destes autos, visto que, aqui, a liquidação de sentença decorre de decisão proferida em
ação individual de repetição de indébito
, portanto não abrangida pela determinação de sobrestamento.

Portanto, como o caso em análise trata de cumprimento de sentença proferida em ação individual revisional, julgada parcialmente procedente e já transitada em julgado, não se confunde com as liquidações e cumprimentos de sentença decorrentes da Ação Civil Pública mencionada na decisão do STF.

Ademais, o próprio texto da decisão do Ministro Alexandre de Moraes, ao mencionar "inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos", evidencia que a suspensão se refere às demandas relacionadas à ACP específica que originou o recurso extraordinário, e não a toda e qualquer ação individual que discuta o índice de correção monetária em cédulas de crédito rural.

Desta forma, ausentes elementos aptos a ensejar a reforma da decisão recorrida, fica mantida na sua integralidade
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025